Tribunal: TJPA
Processo: 0825981-26.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0825981-26.2022.8.14.0401

RECORRENTE: CARLOS ANDRE MOTTA VIEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/88. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia, diferentemente de uma sentença condenatória, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que exige apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação na infração penal apurada.

2. Ademais, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal, a fundamentação da decisão de pronúncia é limitada a indicar os requisitos acima expostos e, ainda, o dispositivo legal em que, em tese, incurso o réu, as circunstâncias qualificadoras e os delitos conexos. Desta forma, não se exige a incursão aprofundada do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

3. Da análise dos autos, observo que a sentença de pronúncia proferida pelo magistrado a quo não apresenta a fundamentação necessária, sendo imperioso o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal.

4. Conforme advertido pela Procuradoria de Justiça em seu Parecer, ID 19112743, o juízo de primeiro grau transcreveu nos autos trecho insuficiente da sentença de pronúncia, SEM APONTAR OS ELEMENTOS CONCRETOS QUE O LEVARAM A CONSTATAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NA INFRAÇÃO PENAL ORA APURADA, em clara violação ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

5. NULIDADE RECONHECIDA, DE OFÍCIO, SENDO DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE SE PROMOVA NOVA FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO DEFENSIVO.

6.
compreendo que permanecem firmes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, razão pela qual deve ser mantida, PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e julgar-lhe
PREJUDICADO
, pelo reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença de pronúncia,
determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para proferir nova decisão, devidamente fundamentada,
nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 02 de setembro de 2024 a 09 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto em favor de
Carlos André Motta Vieira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
pronunciou
para ser submetido a julgamento perante o
Conselho de Sentença
, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 14174151, que no dia
22/02/2022
, aproximadamente às 23h00min, na comarca de Belém/PA, a vítima
Marcos Augusto Rodrigues de Souza
, de 20 (vinte) anos de idade, estava próximo à sua residência, momento em que o denunciado
Carlos André Motta Vieira
, ora apelante, foi ao seu encontro e efetuou vários disparos de arma de fogo à queima-roupa contra ele.

Noticiou que, nesse momento, a vítima saiu correndo, inclusive recebendo disparos em suas costas, ocasião em que a avó da vítima,
Rosana Júlia Rodrigues
, ficou em frente ao seu neto, fazendo escudo humano para o proteger. Diante desta situação, o ora apelante teria cessado os disparos e viesse a fugir do local.

Comunicou que a vítima foi levada à UPA – Unidade de Pronto Atendimento do Jurunas e PSM – Pronto Socorro Médico do Guamá, gravemente ferida, e lá permaneceu por mais de um mês hospitalizada, entre a vida e a morte.

Indicou que os projéteis de arma de fogo atingiram a vítima pelas costas, perfurando seus rins, intestino e estômago.

Salientou que a motivação do crime seria, supostamente, torpe, tendo em vista que o ora apelante teria atirado na vítima unicamente por ordem de facção criminosa atuante no Estado, eis que estava com dívidas e precisava matar alguém.

Sublinhou que o ora apelante
Carlos André
é conhecido como vulgo
“Andrézinho”
, criminoso com várias passagens pela polícia e altamente perigoso.

Apontou, ainda, que ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, o ora apelante teria confessado a autoria do crime, nos seguintes termos:

“(...). Que recebeu ordens do nacional “PEBA”, para matar o homossexual “SHARON”, o qual estava devendo drogas para o nacional “PEBA”; traficante, morador da rua Honório Caldas Brito; Que “SHARON” prometeu pagar sua dívida na “boca” com dois celulares, mas não cumpriu; Que o depoente foi na frente para “pegar a visão” (textuais), mas quem disparou os tiros foi “PEBA”, que estava logo atrás do depoente; Que estava escuro no “Beco da Pupunha”, “SHARON” só viu o depoente; Que a avó de “SHARON” se meteu na frente, livrando, assim, o neto da morte”.
ID 83490035.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
26/01/2023
, ID 14174152, e o regular processamento do feito, sobreveio
sentença de pronúncia
em
23/03/2023
, ID 14174197, em sede de
Audiência de Instrução e Julgamento
.

Na mesma oportunidade, a defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, ID 14174197.

Em suas
razões recursais
, ID 14174215, a defesa requereu a
impronúncia
do ora recorrente, sob o argumento de
ausência de comprovação da materialidade do crime
, nos termos do
artigo 158 do Código de Processo Penal
, bem como, a
insuficiência de provas
quanto a
autoria delitiva
, não havendo qualquer elemento probatório que, efetivamente, demonstre a participação do ora recorrente no crime imputado na denúncia.

Subsidiariamente, solicitou o decote das qualificadoras do crime, indevidamente atribuídas ao ora recorrente.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14174220, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida em desfavor do ora recorrente.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 14174221, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora recorrida em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 19112743, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso para que, de ofício, seja declarada a
nulidade da sentença de pronúncia
, por ofensa ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República
e violação ao
artigo 413,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal
, determinando-se ao juízo processante que proceda à necessária fundamentação, através da prolação de
nova sentença
.

Em
25/04/2023
, ID 19237251, a defesa, em atenção ao parecer ministerial, peticionou aos autos
pedido de revogação da prisão preventiva
do ora recorrente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, e a expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto em favor de
Carlos André Motta Vieira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
pronunciou
para ser submetido a julgamento perante o
Conselho de Sentença
, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 14174215, a defesa requereu a
impronúncia
do ora recorrente, sob o argumento de
ausência de comprovação da materialidade do crime
, nos termos do
artigo 158 do Código de Processo Penal
, bem como, a
insuficiência de provas
quanto a
autoria delitiva
, não havendo qualquer elemento probatório que, efetivamente, demonstre a participação do ora recorrente no crime imputado na denúncia.

Subsidiariamente, solicitou o decote das qualificadoras do crime, indevidamente atribuídas ao ora recorrente.

Por derradeiro, a combatente defesa demandou a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora recorrente, não subsistindo mais os motivos fáticos para sua manutenção, sendo imperiosa a concessão da sua liberdade, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor.

Passo à análise, todavia, de matéria preliminar ao mérito recursal.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/88. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
.

Da análise dos autos, observo que a
sentença de pronúncia
proferida pelo magistrado
a quo
não apresenta a fundamentação necessária, sendo imperioso o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do
artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal
.

Conforme advertido pela
Procuradoria de Justiça
em seu
Parecer
, ID 19112743, o juízo de primeiro grau
transcreveu
nos autos
trecho insuficiente da sentença de pronúncia
, em clara violação ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Conforme preconiza o
artigo 413 do Código de Processo Penal
, a
decisão de pronúncia
, diferentemente de uma sentença condenatória, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que exige apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação na infração penal apurada.

Ademais, nos termos
do §1º do mesmo dispositivo legal
, a fundamentação da decisão de pronúncia é limitada a indicar os requisitos acima expostos e, ainda, o dispositivo legal em que, em tese, incurso o réu, as circunstâncias qualificadoras e os delitos conexos. Desta forma, não se exige a incursão aprofundada do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação se a argumentação do juiz, ainda que eventualmente concisa ou se pormenorizada cada uma das alegações ou provas, atende a exigência constitucional do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
e o estabelecido no
Tema nº 339 de Repercussão Geral do STF (Supremo Tribunal Federal)
, a qual preconiza,
in verbis
:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que o juízo monocrático acostou aos autos
Despacho
, ID 14174197, contendo, resumidamente, os termos da
Audiência de Instrução e Julgamento
realizada em
22/03/2023
, relatando brevemente sua decisão, nos seguintes termos:
“... julgo procedente a acusação feita na denúncia e sou por PRONUNCIAR o acusado CARLOS ANDRE MOTA VIEIRA pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CPB, tendo como vítima Marcos Augusto Rodrigues De Souza..”.

A meu ver, portanto, não restou minimamente demonstrado os elementos concretos que levaram o magistrado singular a pronunciar o ora recorrente, sendo necessário reconhecer o
prejuízo
gerado pela
ausência de fundamentação idônea
na decisão ora recorrida, nos termos do artigo
563, do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. (...). 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 3.
Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação
. 4. (...). 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.422.604/SP, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJe de 26/09/2023).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A AUTORIZAR A SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO JÚRI. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO A QUO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A QUAESTIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. (...). 2.
A pronúncia é uma decisão interlocutória por meio da qual o julgador singular verifica a existência de suporte probatório mínimo da autoria de crime doloso contra a vida
.
Nessa fase, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados, constituindo fundamentação idônea
(AgRg no HC n. 701.258/RS, da minha relatoria, SEXTA TURMA, DJe 19/11/2021). 6. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC nº 724.049/SP, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJe de 21/3/2022).
Grifei

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.

1. (...). 3.
Prevê o §1º do art. 413 do CPP que a pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, de forma fundamentada. 4. Ausente, contudo, fundamentação mínima quanto à incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, deve ser anulada a sentença de pronúncia
. 5.
Recurso provido para anular a sentença de pronúncia, determinando ao Juízo processante que proceda à necessária fundamentação, em nova pronúncia, relativamente à incidência das qualificadoras, e julgar prejudicado o pedido de efeito suspensivo
.
(STJ - REsp nº 1.816.307/SP, Relator (a): Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJe de 16/9/2019).
Grifei

Não é outro o entendimentos dos
tribunais pátrios
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA - NULIDADE DA DECISÃO.

Impõe-se a anulação da sentença de pronúncia quando o Magistrado não apresenta os fundamentos e motivos que levaram ao seu convencimento, deixando de discorrer, ainda que de forma sucinta, sobre a manutenção das qualificadoras, o que acarreta cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, em face da obrigatoriedade da fundamentação de todas as decisões judiciais
.
(TJ-MG - Rec. em Sentido Estrito 1.0313.14.022205-7/001, Relator (a): Desembargador
Alexandre Victor de Carvalho
, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Julgamento em 23/08/2016, Publicação em 31/08/2016).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. RECORRENTE PRONUNCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE NÃO ANALISOU, AINDA QUE MINIMAMENTE, AS TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO
.

Nada obstante a decisão de pronúncia deva apresentar fundamentação comedida, não podendo adentrar propriamente ao mérito dos fatos e exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do Art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, fato é que não pode deixar de observar a necessária fundamentação das decisões judiciais, mormente quando se tratar de determinação de submissão do réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença
. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. (...).
Diante da ausência de fundamentação, ainda que comedida, quanto a uma das teses defensivas há de ser declarada, de ofício, a nulidade da decisão de pronúncia por violação ao Art. 93, IX, da Constituição Federal, determinando-se que nova decisão de pronúncia seja proferida com a apreciação das teses defensivas de desistência voluntária e arrependimento eficaz
.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. DETERMINADA A PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
(TJ-RS - Recurso em Sentido Estrito, Nº 50043768420238210063, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
José Conrado Kurtz de Souza
, Julgado em: 25/07/2024).
Grifei

Quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva
, ID 19237251, curial ressaltar que a
Constituição Federal de 1988
estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Não obstante, segundo a dicção do
artigo 311 do Código de Processo Penal
, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo geral pelo estado de liberdade do imputado, consoante disciplina o
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, a decretação da prisão preventiva somente será admitida nas hipóteses previstas no
artigo 313 do Código de Processo Penal
, quais sejam: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva, o jurista
Renato Brasileiro de Lima
, em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
”.

Curial ressaltar que a decisão de decretação da prisão preventiva tem que ser motivada no caso concreto, explicando, de maneira fundamentada, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo sob julgamento, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

Desta feita, faz-se necessário que o Magistrado fundamente sua decisão ao decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese dos autos, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida segregativa, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim se manifestou o Juízo ora inquinado coator, em
decisão que decretou a prisão preventiva
, proferida em 08/09/2022, ID 14174143, pág. 31-38, nos seguintes termos:

“(...). Relatados, decido. (...). No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razão de estarem preenchidos os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria do delito através do conjunto fático-probatório juntado até o momento, em especial as declarações da própria vítima da tentativa de homicídio, Marcos Augusto Rodrigues de Souza; depoimentos das testemunhas; auto de reconhecimento de pessoa; além de outros documentos que compõem o procedimento investigatório. Os elementos de informação retro trazem informações e detalhes importantes acerca do evento criminoso, suas circunstâncias, além do apontamento expresso por parte da própria vítima e testemunhas, indicando o representado como autor da tentativa de homicídio em apuração, a qual vitimou o nacional Marcos Augusto Rodrigues de Souza, na noite do dia 22.02.2022, por volta das 23:00h, em plena via pública, no bairro do Jurunas. As declarações da vítima e de sua avó materna, que foi testemunha ocular dos fatos, apresentam em detalhes as circunstâncias do evento criminoso e a identificação do requerido como autor dos tiros desferidos por arma de fogo que atingiram suas costas, afetando os rins, intestino e estômago. A vítima também aduziu acerca da gravidade das lesões sofridas, as quais só não acarretaram o seu óbito, devido a vítima ter sido socorrida e levada imediatamente para UPA do Jurunas e depois para o PSM do Guamá, onde lá permaneceu internado por 1 mês. Apesar do representado responder vários inquéritos, a autoridade policial registrou que o mesmo encontra-se em lugar incerto e não sabido, tendo empreendido fuga desde o dia do evento criminoso. A análise conjunta das oitivas das testemunhas e do termo de depoimento da vítima, trazem uma boa margem segura de convicção que o provável agente criminoso corresponderia ao ora representado, restando patente a presença de robustos indícios de envolvimento do suplicado na tentativa de homicídio em comento. Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelo representado justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que o requerido, em tese, teria sido autor de brutal tentativa de homicídio, com uso ostensivo de arma de fogo, sendo desferido contra a vítima tiros que atingiram suas costas, ocasionando gravíssimas lesões, tendo escapado por pouco com vida. A situação ora retratada demonstraria a suposta fúria do suplicado em ceifar a vida da vítima, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis. Assim, vem sendo comumente decidido pelos tribunais pátrios: (...). Tem-se que a Autoridade logrou êxito em elucidar concretamente a necessidade e imprescindibilidade da prisão preventiva ora requerida em conformidade e adequação aos fins colimados na legislação, para fins da garantia da ordem pública, em virtude do alegado grau de periculosidade concreta do representado, em virtude da existência de indícios robustos de atuação criminosa em crime gravíssimo que quase ceifou a vida de um homem. O Ministério Público, diante da ciência dos fatos concretos apresentados e elementos de informação produzidos no curso da investigação do crime, manifestou-se favoravelmente ao pedido de custódia preventiva contra o requerido, destacando a impossibilidade insuficiência e ineficácia na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em relação ao requerido, ora apontado como autor da tentativa de homicídio em comento. Diante de toda conjuntura ora apresentada, resta evidenciado que não existe possibilidade de aplicação da medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão. Assim, faz-se necessária a prisão do representado a fim de assegurar a ordem pública. (...).”

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do ora recorrente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do ora recorrente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a
reiteração na prática de crimes
e a
garantia da ordem pública
.

Com efeito, demonstrada a
gravidade concreta do delito
e a necessidade da
garantia da ordem pública
, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do ora recorrente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social, em razão da suposta prática tentativa de crime contra a vida
.
Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Desta feita, compreendo que permanecem firmes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, a qual deve ser
mantida
.

Sob tais argumentos, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito julgo-lhe
PREJUDICADO
, por reconhecer, de ofício, a
nulidade
da
sentença de pronúncia
justada aos autos, por ofensa ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República
e violação ao
artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal
, determinado a remessa dos autos ao juízo de origem para que proceda a prolação de nova decisão, com a devida fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/09/2024